Tribunal: STJ
Processo: 5000316-76.2018.8.21.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581203 - RS
(2024/0052213-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JORGE LUIS FRANCO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMBARGADO
: DOUGLAS CONTE
ADVOGADO
: GUSTAVO KÖNIG RAMOS - RS101385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MULTA. DESCABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir eventual omissão, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 1775e7b7-223e-4f2f-8030-583023badbf5

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581203 - RS
(2024/0052213-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JORGE LUIS FRANCO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMBARGADO
: DOUGLAS CONTE
ADVOGADO
: GUSTAVO KÖNIG RAMOS - RS101385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MULTA. DESCABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir eventual omissão, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE LUIS FRANCO
MACHADO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS
JULGADOS PROCEDENTES. DIREITOS REAIS. EXERCÍCIO EFETIVO.
RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido que baseou-se
em análise detalhada das provas do processo para reconhecer a posse do
imóvel pelo embargante e afastar a titularidade do terceiro, demandaria o
encontra reexame do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese que
impedimento na Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.133).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.141/1.143), o embargante reitera as razões do
recurso especial e rebate os fundamentos aplicados pelo acórdão embargado.
Sustenta que o acórdão embargado incorre em omissão, pois, embora
afirme que todas as provas foram analisadas, o Tribunal de origem deixou de
Documento eletrônico VDA49455312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1da9d0e1-1b69-4383-a7dc-c4e921dd9fa6

enfrentar elementos relevantes, como as declarações do devedor em outros processos,
a transferência suspeita do imóvel ao filho e a lavratura tardia da escritura, provas
capazes de infirmar os documentos considerados válidos, conforme apontado no
agravo interno.
Alega, ainda, que houve análise probatória inadequada, limitada a
documentos posteriores à penhora, desconsiderando o contexto temporal e a relação
entre as partes, o que compromete a aferição da fraude à execução.
Aduz, que a ausência de motivação quanto a provas essenciais caracteriza
negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 1.022 do CPC.
Ao final, requer o acolhimento do recurso.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 1.147).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o julgado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, a análise detida do presente recurso revela que sua finalidade
precípua é reexaminar matéria já julgada na origem e no STJ, mediante alegações de
suposta negativa ou deficiência na prestação jurisdicional e de inaplicabilidade dos
óbices processuais invocados no acórdão embargado.
Afirma que os julgados sob enfoque deixaram de analisar as provas por ele
apontadas, como as declarações do devedor em outros processos, a transferência
suspeita do imóvel ao filho e a lavratura tardia da escritura, provas que, segundo
entende, seriam capazes de infirmar os documentos considerados válidos na origem.
Entretanto, o julgador não é obrigado a analisar esta ou aquela prova
indicada pela parte, desde que a sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda
que em outros elementos, máxime o princípio da livre persuasão racional.
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em omissão ou violação ao art. 1.022, II do CPC quando,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
2. Inadmissível em nosso sistema jurídico se apresenta a
determinação ao julgador para que dê realce a esta ou aquela prova
em detrimento de outra. O princípio do livre convencimento motivado
apenas reclama do juiz que fundamente sua decisão, em face dos
elementos dos autos e do ordenamento jurídico. (REsp 400.977/PE,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJ
p. 212).
21/03/2002
03/06/2002
3. No caso, o Tribunal à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do
contexto fático-probatório dos autos, sob o fundamento de que provas
produzidas são suficientes para demonstrar a posse justa e ininterrupta do
imóvel para moradia habitual, por mais de vinte anos e sem oposição.
Documento eletrônico VDA49455312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1da9d0e1-1b69-4383-a7dc-c4e921dd9fa6

4. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal quanto ao
preenchimento ou não dos requisitos da usucapião extraordinária
demandaria o revolvimento de matéria fática e reexame do substrato
probatório dos autos, providência obstada, na via eleita, pela Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.420.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/9/2019
8/10/2019

A utilização dos embargos de declaração para forçar o rejulgamento da
causa desvirtua a natureza do recurso.
Os embargos de declaração ora opostos não se destinam a esclarecer
aspecto algum da decisão proferida, mas apenas a rediscutir matéria já decidida de
forma clara e fundamentada.
Trata-se, pois, de tentativa de atribuir à via dos aclaratórios efeitos infr
ingentes, sem que estejam presentes quaisquer dos requisitos legais do art. 1.022 do
CPC.
Logo, não há omissão a ser sanada, mas tentativa de conferir efeitos
infringentes ao julgado sem que nenhuma violação ao art. 1.022 do CPC tenha
ocorrido na espécie.
Por fim, ao menos neste momento, é descabida a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com os mesmos argumentos, a multa prevista
no art. 1.026 do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1da9d0e1-1b69-4383-a7dc-c4e921dd9fa6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.581.203 / RS
Número Registro: 2024/0052213-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022843220188210020 0002284322018821002050001640420138210020 50001640420138210020
50003167620188210020
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIS FRANCO MACHADO
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
AGRAVADO
: DOUGLAS CONTE
ADVOGADO
: GUSTAVO KÖNIG RAMOS - RS101385
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE LUIS FRANCO MACHADO
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
Documento eletrônico VDA50333058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:26
Código de Controle do Documento: ccff7f67-6580-48c8-9b97-4674501262b2

EMBARGADO : DOUGLAS CONTE
ADVOGADO
: GUSTAVO KÖNIG RAMOS - RS101385
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:26
Código de Controle do Documento: ccff7f67-6580-48c8-9b97-4674501262b2